Tribunal: TJMT
Processo: 0005114-59.2019.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005114-59.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA COELHO - CPF: 024.712.121-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA PEREIRA COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – 1,23 G DE MACONHA E 2,10 G DE COCAÍNA – MORADIA COLETIVA – ABORDAGEM DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA

Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes faz-se necessário prova irrefutável da autoria delitiva.

Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a condenação da apelada nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual está escorreita a desclassificação para o delito de uso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005114-59.2019.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA PEREIRA COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Penal n. 0005114-59.2019.8.11.0037,
julgou parcialmente procedente
a
denúncia, para
desclassificar
a conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei de 11.343/06 imputada à denunciada Adriana Pereira Coelho para à prevista no art. 28 da mesma Lei, remetendo-se os autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas razões recursais, ID. 151783952, sustentou que há provas suficientes a comprovar a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Ressaltou a
forma como a droga apreendida estava embalada e armazenada, além das notícias constantes de tráfico ilícito de drogas no local, inclusive em face da apelada. Argumentou que o delito de tráfico é do tipo é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas. Pleiteou, por conseguinte, a condenação de Adriana Pereira Coelho nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 151783966, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
às razões recursais, manifestou-se pelo provimento do recurso, ID. 154376682.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA PEREIRA COELHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR, Relator)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
Adriana Pereira Coelho nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Todavia, não há provas suficientes a demonstrar o tráfico de drogas.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de março de 2019, por volta das 15h, na residência localizada na Rua Júlio Pisseti, nº 106, no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, a denunciada ADRIANA PEREIRA COELHO, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 2,10 g (duas gramas e 10 centigramas) de cocaína, dividida em 13 (treze) fragmentos e 01 (uma) porção, com peso de 1,23 g (uma grama e vinte e três centigramas), de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como Maconha, substâncias essas que causam dependência física e psíquica, consoante exame pericial preliminar de entorpecentes à ID n.º 41236019 - Pág. 19/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Judiciária Civil realizavam diligências no sobredito endereço, local este composto por um conjunto de quitinetes, conhecido popularmente como ‘República do G’, onde rotineiramente ocorrem abordagens policiais em virtude da venda e consumo de entorpecentes na região.

Ressai dos autos que, durante a abordagem, os agentes policiais revistaram os moradores e os demais presentes, momento em que, ao realizarem uma busca pessoal na denunciada, encontraram 13 (treze) porções de cocaína em sua posse, além de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie.

Ato contínuo, durante as buscas no local, os policiais lograram êxito em localizar 01 (uma) porção de maconha no interior da residência da denunciada, além de 01 (um) alicate tipo tesoura corta vergalhão, frequentemente utilizado para auxiliar nos crimes de furto, que estava guardado em um cômodo na área externa.

Desse modo, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico de drogas por parte da denunciada.”
(
sic
, ID. 151783885)

Veja-se o que constou no Boletim de Ocorrência:

“EM DILIGÊNCIA À RUA JULIO PISSET, MAIS PRECISAMENTE NO LOCAL CHAMADO DE REPÚBLICA DO G’, ESTE,COMUMENTE UTILIZADO COMO PONTO DE VENDA E USO DE DROGAS, FRUTO DE VÁRIAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS E ABORDAGENS DE ROTINA, APÓS BUSCA PESSOAL NOS MORADORES E FREQUENTADORES DO LOCAL, FOI ENCONTRADO COM A SUSPEITA ADRIANA, TREZE ‘PEDRAS’ DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, VINTE E CINCO REAIS TROCADOS SENDO, CINCO NOTAS DE DOIS REAIS, UMA DE CINCO REAIS E UMA DE DEZ REAIS. EM CONTINUIDADE ÀS BUSCAS, FOI ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DA SUSPEITA, MAIS UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.E NUM CÔMODO DO LADO DE FORA, UM ALICATE TIPO TESOURA CORTA VERGALHÃO. RESSALTAMOS QUE AS PESSOAS FREQUENTADORAS E ABORDADAS NO LOCAL, SÃO CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL COMO USUÁRIOS DE DROGAS E POR OUTROS TIPOS DE CRIME, COMO FURTO. MAS, APENAS A SUSPEITA ADRIANA PORTAVA E TINHA POSSE, DAS SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A ENTORPECENTES.”
(
sic
, p. 15-17 do ID. 151783881)

Destacam-se que foram apreendidos
1,23g (uma grama e vinte e três centigramas) de maconha e 1 (uma) embalagem plástica de cocaína, transparente, de formato esferoide, com pequenos "pedaços", cuja massa liquida total era de 2,10g (duas gramas e dez centigramas)
, consoante Termo de Exibição e Apreensão, p. 3, Laudo Preliminar, p. 19-20
, e Laudo Pericial, todos no ID. 151783881.

A apelada Adriana Pereira Coelho negou a traficância, declarando-se usuária de droga, nas duas fases da persecução penal, sem contradições ou incoerências:

“Que relata a interrogada que mora na república do G e que tem ciência que policiais foram até sua residência e no local encontrou droga com a mesma; Que relata a interrogada que a droga é do sua e não sabe dizer onde que comprou, pois pediu para meninos que estava no local fazer o corre e comprar para ela; Que pagou o valor de R$ 100,00 (reais); Que diz ser apenas usuária de droga e não comercializa entorpecentes; Que na república onde mora e na casa ao lado de uma tal de MARGARETH são pontos de uso de droga; Que bastante pessoa frequenta sua casa, pois são usuários apenas.”
(
sic
, p. 12 do ID. 151783881)

Por sua vez, o policial civil Rafael Tramarin
descreveu o flagrante na fase
extrajudicial:

“QUE é policial civil e na data de hoje estava em diligência à rua Júlio Pisset, mais precisamente no local chamado de ‘república do g’, a qual é utilizado como ponto de venda de entorpecentes e uso de drogas; Que no local foi realizado abordagens de rotina e busca pessoal nos moradores e frequentadores do local e foi encontrado com a suspeita ADRIANA, treze ‘pedras’ de substância análoga a pasta base de cocaína, vinte e cinco reais trocados sendo, cinco notas de dois reais, uma de cinco reais e uma de dez reais. Que em continuidade às buscas, foi encontrado na residência da suspeita, mais uma porção pequena de substância análoga a maconha e em um outro cômodo do lado de fora da residência, um alicate tipo tesoura corta vergalhão. Que ressaltamos que as pessoas frequentadoras e abordadas no local, são conhecidos no meio policial como usuários de drogas e por outros tipos de crime, como furto. Que diante dos fatos, a suspeita ADRIANA foi encaminhada para delegacia para devidas providencias, sem uso da algema e sem lesões corporais.”
(
sic,
p. 6 do ID. 151783881)

Em juízo
,
o policial civil Rafael Tramarin esclareceu os fatos:

“O local em si já é já foi realizada diversas abordagens naquele local por uso de drogas e receptação (...) estávamos realizando investigações na cidade de alguns roubos e furtos, realizamos abordagem em quem estava presente (...) com a pessoa de Adriana foi localizada porções de pasta base de cocaína, maconha e um vergalhão. O vergalhão é para cortar cadeado, ferro, normalmente praticado para furtos. A República do G são quitinetes, algumas moradoras uma que eu conheço lá realiza programas (...) há informação de uso como tráfico (...) Não havia informação específica em relação à acusada, não havia informação anterior sobre tráfico, (...) foi uma abordagem de rotina (...) acho que ela está presa por tráfico de drogas (...) agora recente foi cumprida o mandado de prisão por tráfico lá em Cuiabá”
(relatório de mídia digital)

O policial civil Cleomar Ribas respondeu, sob o crivo do contraditório:

“Esse local, República do G, é utilizado como ponto de usuário e pequenos traficantes. A ré é conhecida nossa, sempre lá e falava que era usuária, sempre com pequenas quantidades. Ela sempre está com os usuários, são várias repartições na república, eles se unem para fazer uso de entorpecentes. Há notícias de tráfico formiguinha, mas não identificamos quem está traficando. Não me recordo se tinha informação de tráfico pela acusada.”
(relatório de mídia digital)

Nota-se que os policiais se limitaram a descrever a abordagem durante rondas de rotina em um lugar utilizado para venda e uso de drogas, não relataram que a apelada estivesse sendo investigada ou que o tráfico realizado na República do G era feito por ela.

Além disso, como bem consignou o Boletim de Ocorrência:

“
RESSALTAMOS QUE AS PESSOAS FREQUENTADORAS E ABORDADAS NO LOCAL, SÃO CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL COMO USUÁRIOS DE DROGAS E POR OUTROS TIPOS DE CRIME, COMO FURTO.”
(
sic
, p. 16 do ID. 151783881)

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida – 1,23g (uma grama e vinte e três centigramas) de maconha e 2,10g (duas gramas e dez centigramas) de cocaína é ínfima e o valor apreendido R$ 25,00 (vinte e cinco reais) é irrisório, de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil.

Não bastasse, trata-se de moradia coletiva e não se demonstrou nos autos que o tráfico de drogas era realizado especificamente pela apelada.

No tocante aos Boletins de Ocorrências juntados pelo membro do Ministério Público, referentes a inquéritos policiais em desfavor da apelada no mesmo local denominado República do “G”, verifica-se que se tratam de fatos posteriores que serão ainda apurados, máxime porque o magistrado consignou que sequer foram oferecidas denúncias contra a apelada por tráfico de entorpecentes.

Desse modo, se pairam dúvidas se a droga encontrada com a apelada se destinava à mercancia e a sua condição de usuária se mostra verossímil, está escorreita a desclassificação para o delito de uso.

A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos. Logo, meras suposições e ilações do envolvimento da apelada no fato delituoso revelam a insuficiência de provas a embasar uma condenação criminal.

A propósito:

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118) (sem grifo no original)

Nesse sentido, destaco julgados do nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MP - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES ACERCA DA MERCANCIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – 2) DE OFÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28, DA LEI 11.343/06 – NORMA VIGENTE - REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 635659 PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF – INCONSTITUCIONALIDADE AINDA NÃO RECONHECIDA – ADMISSÃO PELOS APELADOS DA PROPRIEDADE DAS DROGAS E DO CONSUMO EXCLUSIVO – DELITO CARACTERIZADO - DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO.APELO DSPROVIDO, E DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADO O DELITO PARA O ART. 28, DA MESMA LEI E DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUBILIDADE DOS APELADOS, DIANTE DA PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1-

A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, devendo estar seguramente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio de drogas, inviável é a condenação nas penas do crime capitulado no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

2 – Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, pois a repercussão geral no Recurso Extraordinário n.

635659, sobre a matéria, ainda está pendente de julgamento no STF e, até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, a norma é válida, eficaz, e a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, ilícita e culpável. Assim, tendo os apelados confessado tanto na fase policial como em juízo, que as drogas apreendidas eram para o uso e consumo exclusivo, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta do art. 28, da Lei n. 11.343/06, restando, porém, extinta a punibilidade de ambos, pela ocorrência da prescrição pela pena in abstracto (art. 30 da Lei 11.343/2006 e art.107, IV, do CP).”
(N.U 0007395-86.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LOCALIZAÇÃO DE 77,77G (SETENTA E SETE GRAMAS E DECIGRAMAS) DE MACONHA – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA DO RÉU EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO DESVINCULADA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE TRAFICÂNCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO OU APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é impositiva quando não existirem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do agente se destinavam à comercialização ou outra conduta típica.”
(N.U 1000896-42.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, RECONHECIMENTO DE ATENUANTES, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – APREENSÃO PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

A apreensão de porções individuais de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações (STJ, HC nº 497.023/ES).

‘Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.’ (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

‘Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal (TJMT, AP nº 53102/2009)’ (TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080).”
(N.U 0016392-42.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DEFENSIVO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 111.343/06.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.”
(N.U 0002018-85.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023